Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719253-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IRAN ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: IAGO TEIXEIRA ROCHA AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE IRAN ROCHA AGRAVADO: HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS, IRLENE GOMES GASPERAZZO, JOSEFA GOMES GASPERAZZO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, no 0728481-02.2024.8.07.0007 (Id 235088569 dos autos de origem), ajuizada por ESPÓLIO DE JOSE IRAN ROCHA em desfavor de HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS, IRLENE GOMES GASPERAZZO, JOSEFA GOMES GASPERAZZO, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por ESPÓLIO DE JOSE IRAN ROCHA em desfavor de HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS, IRLENE GOMES GASPERAZZO, JOSEFA GOMES GASPERAZZO, partes qualificadas nos autos. Os sócios foram devidamente citados e advertidos quanto aos efeitos da revelia, mas deixaram transcorrer em branco o prazo para oferecimento de resposta, nos termos da certidão de ID 233560011. Aduz a parte suscitante que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, bem como se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), e que não foi possível a satisfação do débito. Diante dessas circunstâncias, a suscitante defendeu ter ocorrido abuso da personalidade jurídica, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. Decido. Decreto a revelia dos suscitados, com fulcro no art. 344 do Código de Processo Civil. Contudo, advirto que o efeito material da revelia induz a presunção de veracidade quanto aos fatos, sendo certo que o preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica é matéria de direito não alcançada pelo efeito material da revelia. Não obstante as circunstâncias narradas pela parte suscitante, no caso em análise não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, sendo este caracterizado apenas quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou quando resta comprovada a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos, nenhuma dessas hipóteses se verificaram neste caso. Destarte, o fato de a empresa executada não possuir bens penhoráveis não denota, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros, mas tão somente dificuldade financeira, entendendo-se que a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular não é elemento suficiente para acolher pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA BENS. DESCONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei no 13.874/2019, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte é no sentido de que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração da personalidade jurídica, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Precedentes. 3. No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo que se falar em alteração da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434983, 07134044220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431152, 07381328420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao contrário do alegado pelo suscitante, o fato da administração da sociedade se dar pelos sócios não induz em abuso da personalidade. Pelo contrário, é faculdade criada pelo próprio legislador, vez que a sociedade limitada pode ser administrada pelos sócios ou por pessoa estranha à sociedade e designada para o encargo. É a inteligência do art. 1.060 do Código Civil, que preleciona que a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido pelo autor, pois não restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Traslade-se cópia para o processo principal. Intimem-se.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade decorre do uso do imóvel para prática de comércio ilícito que provocou graves prejuízos ao credor/locador e a terceiros; (ii) com o despejo requerido pelo credor, a empresa devedora encerrou irregularmente sua atividade empresarial; (iii) comprovou o desvio de patrimônio para os sócios e que a empresa tinha como propósito lesar terceiros protegendo bens pessoais; (iv) a confusão patrimonial está caracterizada pela ausência de bens em nome da empresa e pelo fato de que foram adquiridos bens em nome dos sócios com os ativos da empresa para frustrar os credores. Tece arrazoado doutrinário sobre o tema. Requer o deferimento de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa L&amp;I COMÉRCIO DE PEÇAS NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA., nome fantasia MASTER PEÇAS NACIONAIS E IMPORTADAS. Preparo recursal (Id 71846646). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulada com fulcro nos artigos 50 e 51 do CC, que assim dispõem: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Sobre a análise e elementos dos requisitos acima, confira-se precedente do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMPROVADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. Na hipótese dos autos, o colegiado estadual apontou "vários e consonantes os indícios de abuso da personalidade jurídica e de blindagem patrimonial pelos agravados". Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. – g. n.) No caso, as agravadas Irlene Gomes Gasperazzo e Josefa Gomes Gasperazzo são, formalmente, as únicas sócias da empresa L&amp;I COMÉRCIO DE PEÇAS NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA., nome fantasia MASTER PEÇAS NACIONAIS E IMPORTADAS que era locatária do imóvel do agravante (Id 71848927 – Pág. 92). O réu HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS, que sempre se apresentou como representante legal da empresa, sendo o responsável pela assinatura do contrato de locação que deu origem à presente demanda, por não ter formalizada a sua condição de sócio, figura na qualidade de administrador não-sócio. No que tange à alegação de encerramento irregular da atividade, não é elemento do art. 50 do CC, mas do art. 28 do CDC, não sendo relevante para a análise do presente incidente. Quanto ao elemento de desvio de finalidade, o recorrente defende que o cometimento de crimes no imóvel caracteriza dolo em fraudar o locador e a terceiros com o uso abusivo da personalidade o agravante. Em que pese a gravidade do fato alegado, não consta dos autos notícia de que os agravados tenham sido condenados na esfera penal, de modo que as alegações devem ser analisadas à luz da presunção de inocência e que a alegação de prática de crime ainda não será levada em consideração para análise do desvio de finalidade a que se refere o art. 50, § 1o, do CC. Prosseguindo na análise para a caracterização do abuso da personalidade jurídica, não vislumbro dos autos elemento que sequer dê indício de desvio de patrimônio. Das pesquisas de bens realizadas não é possível constatar que a empresa algum dia teve ativos ou patrimônio em seu nome, muito menos que os tenha transferido para os sócios com a finalidade de frustrar credores ou lesar terceiro protegendo os bens pessoais. Na tentativa de demonstrar que houve confusão patrimonial o agravante juntou três documentos: (i) certidão de ônus de imóvel em nome do administrador não-sócio com cláusula de alienação fiduciária e cédula de crédito imobiliário vinculado adquirido em 30/03/2015 (ii) certidão de ônus de imóvel recebido em doação do Distrito Federal tendo como coproprietária a sócia Josefa no ano de 2008 (Id 71848929); (ii) instrumento particular de compra e venda de ágio em favor da sócia Irene datado de 25/09/2018 (Id 71848931). Contudo, na petição inicial da ação de despejo o agravante informa que o primeiro contrato de locação é datado de 15/10/2016 e o inadimplemento se deu a partir de janeiro de 2022 (Id 71848927 - Pág. 10). Por outro lado, a aquisição mais recente é datada de 2018, quatro anos antes do inadimplemento de modo que não há indício de que os bens adquiridos seja frutos de “desvio” para burlar o recebimento de crédito como alegado. Da mesma forma, não vislumbro elementos que caracterizem a confusão patrimonial como o recorrente pagamento de despesas pessoais com dinheiro da empresa ou transferência de patrimônio sem contraprestação ou violação da autonomia patrimonial, a que se refere o art. 50, § 2o, do CC. Ao contrário, da leitura rápida da cópia dos documentos do cumprimento de sentença que ensejou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que os devedores não possuem patrimônio e, como consignado na decisão agravada, o mero inadimplemento não é fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, muito menos a urgência que está relacionada exclusivamente ao inadimplemento do débito. Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital